Tribunal: TJBA
Processo: 8005626-86.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005626-86.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVARO WASHINGTON VELAZCO SALAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRELIMINAR DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1234 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DE FÁRMACOS PADRONIZADOS. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO APELANTE. RECEITUÁRIOS. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS em ação movida por beneficiário da gratuidade da justiça com quadro clínico de tinea corporis, onicomicose e ceratose actínica. Discute-se no recurso a observância dos precedentes vinculantes (Temas 106/STJ e 1.234/STF) e o ônus probatório da necessidade e imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a tese de mérito firmada no Tema 1.234/STF se aplica a ações de saúde ajuizadas antes da publicação do acórdão; e (ii) verificar se o Apelante cumpriu o ônus probatório de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme os requisitos cumulativos estabelecidos pelos Temas 106/STJ e 1.234/STF. O Parecer do Ministério Público foi pelo improvimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese de mérito do Tema 1.234 do STF, relativa aos requisitos para o fornecimento de medicamentos, possui aplicação imediata a todos os processos, em qualquer grau de jurisdição, independentemente da data de ajuizamento da ação, harmonizando-se com as exigências já estabelecidas pelo Tema 106 do STJ.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ, sendo um deles a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos tratamentos já padronizados e disponíveis no SUS.
O ônus da prova da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das opções terapêuticas do SUS é do autor da ação, ora Apelante, conforme os precedentes vinculantes.

No caso concreto, o Apelante não se desincumbe do ônus probatório, pois o relatório médico apresentado mostra-se carente de informações que justifiquem a escolha dos medicamentos e não demonstra a ineficácia dos tratamentos equivalentes rotineiramente dispensados pelo SUS, conforme apontado pelo Parecer Técnico do NATJUS.

O Tema 1.234 do STF amplifica o ônus probatório, demandando que a comprovação da necessidade e superioridade do tratamento pleiteado se dê com base em Medicina Baseada em Evidências e em "evidências científicas de alto nível", o que não foi cumprido pelo Apelante.

Mantém-se a sentença de improcedência do pedido por absoluta falta de comprovação de requisitos essenciais e cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante.

O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal resta prejudicado por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento do mérito da Apelação Cível que manteve a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de observância ao Tema 1.234 do STF acolhida. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese(s) de julgamento: 1. A tese de mérito do Tema 1.234 do STF sobre os requisitos para fornecimento de medicamentos aplica-se imediatamente a todas as ações, em qualquer grau de jurisdição, complementando o Tema 106 do STJ. 2. A concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige que o autor demonstre, com base em evidências científicas de alto nível, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. 3. O Agravo Interno interposto contra decisão que analisa tutela de urgência recursal fica prejudicado pelo julgamento de mérito do recurso principal.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 106 (REsp 1.657.156/RJ). STF, Tema nº 1.234; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80728852120248050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/07/2025; TJ-BA - Apelação: 80008575620248050032, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/07/2025).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005626-86.2022.8.05.0191
, em que é apelante
ALVARO WASHINGTON VELAZCO SALAS

e apelados
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR;
NEG
AR PROVIMENTO
A
APELAÇÃO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA